Tribunal: TJPA
Processo: 0819865-72.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10908 - Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0819865-72.2024.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD nº. 0819865-72.2024.8.14.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

SUSCITADO:

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. APENADO CONDENADO PELO JUÍZO DE CASTANHAL/PA. CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO. INEXISTÊNCIA DE DOMICÍLIO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA e o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Castanhal/PA, para definição do órgão competente para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto do apenado Diego Rodrigues Braga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a competência para o processamento da execução penal do condenado deve permanecer com o juízo da condenação ou ser transferida para a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA, diante da ausência de estabelecimento prisional adequado na comarca de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do art. 65 da Lei de Execução Penal e do art. 668 do Código de Processo Penal, a execução penal compete ao juízo da condenação ou ao indicado na lei local de organização judiciária.

4.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, mesmo em caso de mudança de domicílio do apenado, a execução penal deve ser processada pelo juízo competente da condenação, salvo determinação expressa em sentido contrário (CC 208.423/SC).

5.

A Súmula Vinculante nº 56 do Supremo Tribunal Federal estabelece que a inexistência de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime mais gravoso, cabendo ao juízo competente adotar as medidas necessárias para o cumprimento adequado da pena.

6.

O deslocamento automático da execução penal para a Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA resultaria em congestionamento processual e violaria o critério legal de competência.

7.

A necessidade de cumprimento da pena próximo ao meio social e familiar do apenado atende ao princípio da ressocialização e deve ser priorizada, podendo ser expedida carta precatória ao juízo do domicílio do apenado para a devida fiscalização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito negativo de competência procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A competência para a execução penal, salvo previsão em lei local, é do juízo da condenação, nos termos do art. 65 da LEP.

2.

A inexistência de estabelecimento prisional na comarca de origem não autoriza, por si só, o deslocamento da execução penal para outra comarca, devendo o juízo competente adotar providências para o cumprimento adequado da pena.

3.

O cumprimento da pena deve ocorrer próximo ao meio social e familiar do apenado, podendo o juízo da execução expedir carta precatória ao juízo do domicílio do condenado para fiscalização do regime semiaberto.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 65; CPP, art. 668; Súmula Vinculante nº 56 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, CC 208.423/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, j. 22/11/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em JULGAR PROCEDENTE o conflito de competência, nos termos do voto da desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL.

CONFJURISD nº. 0819865-72.2024.8.14.0000

SUSCITANTE:

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

SUSCITADO:

JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CASTANHAL/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA e o Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da execução penal nº. 2001546-16.2024.8.14.0401, referente ao apenado Diego Rodrigues Braga.

O Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA suscitou o conflito, determinando o encaminhamento dos autos a este Tribunal para solução da controvérsia (id 23515992).

Foram solicitadas informações ao Juízo suscitado (id 23670418).

Em resposta, Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA prestou informações esclarecendo que a guia de condenação do apenado não se referia a "
guias de condenação em regime aberto de réus domiciliados no município de Castanhal ou daqueles custodiados no Centro de Recuperação de Castanhal (CRCAST), ou ainda com execução penal vinculada à comarca
".

A Procuradoria de Justiça opinou pela procedência do conflito e pela atribuição da competência ao Juízo de Execuções Penais da Comarca de Castanhal/PA (id 24379059).

É o relatório.

_____________________

VOTO

V O T O

O presente conflito negativo de competência tem por objeto a definição do Juízo competente para o cumprimento da pena em regime semiaberto do apenado Diego Rodrigues Braga.

O cerne da questão envolve a determinação do juízo competente para o processamento e fiscalização da execução penal do condenado, tendo em vista sua condenação na comarca de Castanhal/PA, mas a possibilidade de cumprimento da pena em regime semiaberto.

Nos termos do artigo 65 da Lei de Execução Penal (LEP), "
a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença condenatória
".

De igual forma, o artigo 668 do Código de Processo Penal estabelece que "
a execução, onde não houver juiz especial, incumbirá ao juiz da sentença
".

No caso concreto, verifico que a execução penal do sentenciado se enquadra nos critérios estabelecidos na recente decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no CC 208.423-SC, que consolidou o entendimento segundo o qual “
compete ao juiz da sentença ou ao indicado na lei local de organização judiciária a execução penal de condenação oriunda da Justiça estadual ao cumprimento de pena em regime semiaberto, ainda que haja mudança de domicílio do apenado
".

Assim, ainda que o apenado tenha domicílio em local diverso da condenação, incumbe ao Juízo competente (art. 65 da LEP) averiguar previamente a existência de vaga em estabelecimento compatível e, a partir dessa verificação, adotar uma das seguintes providências: i) expedir carta precatória ao Juízo do domicílio do apenado para que este seja intimado a se apresentar na unidade prisional indicada, caso haja disponibilidade de vaga para o cumprimento do regime; e ii) em caso de inexistência de vaga, harmonizar a execução da pena, aplicando a Súmula Vinculante n. 56 do STF, expedindo carta precatória não apenas para intimação do apenado, mas também para a fiscalização do cumprimento da pena no local onde ele está domiciliado.

No presente caso, o Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém/PA (VEP/RMB) bem observou que sua competência está limitada à execução de sentenças penais de condenados internados em unidades prisionais localizadas na Região Metropolitana de Belém/PA ou que já estejam em regime aberto e domiciliados na região.

Ademais, consignou que a transferência indiscriminada de execuções penais para a VEP/RMB resultará em aumento excessivo de processos, congestionamento processual e inviabilização da gestão jurisdicional da Vara.

Dessa forma, a solução da presente controvérsia deve ser balizada pela ponderação dos seguintes fatores: a) a condenação ocorreu na comarca de Castanhal/PA; b) o apenado não possui domicílio na Região Metropolitana de Belém/PA; c) a execução penal deve, em regra, permanecer sob a competência do juízo da condenação, conforme determinação do STJ no CC 208.423-SC; d) a necessidade de cumprimento da pena próximo ao meio social e familiar do apenado atende não apenas ao interesse individual, mas à própria finalidade ressocializadora da pena; e e) a impossibilidade de deslocamento automático da execução penal para a VEP/RMB, conforme posicionamento pacificado do STJ.

Nesse cenário, concluo que a competência para o processamento e fiscalização da execução penal do apenado Diego Rodrigues Braga deve permanecer com o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Castanhal/PA, podendo, se for o caso, ser expedida carta precatória ao Juízo do domicílio do apenado para fiscalização do cumprimento da pena.

Posto isso,
julgo procedente o conflito
para declarar a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Castanhal/PA para fins de processamento do executório penal referente ao apenado Diego Rodrigues Braga.

É como voto.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 09/05/2025